Tribunal: TJBA
Processo: 0518114-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518114-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANDIRA BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, JANAINA DA SILVA FERNANDES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, JANAINA DA SILVA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios, limitando-a à taxa média de mercado, e determinar a devolução simples de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se os juros remuneratórios cobrados são abusivos; (ii) se é legítima a capitalização de juros; (iii) se os encargos moratórios foram regularmente previstos; (iv) se cabe a restituição de valores; e (v) se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A disparidade entre os percentuais contratados (5,41% ao mês) e a média mercadológica (2,20% ao mês) revela-se flagrante e desproporcional, configurando onerosidade excessiva que coloca o consumidor em manifesta desvantagem, justificando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

4 - Mantida a previsão contratual acerca da capitalização de juros, uma vez verificada a existência de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 973.827/RS.

5 - A descaracterização da mora é consectário lógico do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual, conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS).

6 - A devolução simples dos valores pagos a maior é corolário lógico da revisão contratual, em observância ao princípio do
neminem laedere
e à vedação ao enriquecimento sem causa.

7 - A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação atende ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC, sendo que a base de cálculo somente seria o valor da causa na impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, o que não é o caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recursos aos quais se nega provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V e 51, IV; CC, art. 884; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 27 e 28); STJ, REsp 973.827/RS (Tema 52); TJBA, Enunciado nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 0518114-48.2019.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
JANDIRA BRITO DOS SANTOS e HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A
e parte(s) Apelada
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A e JANDIRA BRITO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.